Tribunal: TJDFT
Processo: 0747054-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747054-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ausência de Relação do Agravante com o Feito Principal – Não Conhecimento. ROSANGELA ILCELINA HOLANDA BARBOSA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ao ID 65980324, Despacho desta Relatoria intimou a agravante a esclarecer a interposição do presente recurso, haja vista que o autor não se coaduna com o dos autos originários, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo fixado, a agravante não apresentou resposta. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Não tendo sido apresentada justificativa para a interposição do Agravo de Instrumento por terceiro, é incabível o seu conhecimento. Portanto, falta ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade, a regularidade formal, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator